Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO DEMONSTRADAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo a autora/recorrente, foi cobrado indevidamente o valor de R$ 64,99 nas faturas de julho/2024, agosto/2024 e setembro/2024, totalizando R$ 194,97. Pretende a repetição em dobro e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventual cobrança indevida efetuada pela operadora de celular nas faturas de julho/2024, agosto/2024 e setembro/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. As faturas acostadas aos autos comprovam apenas a cobrança mensal de R$ 64,99 pela recorrida nos meses de julho/2024, agosto/2024 e setembro/2024, referente ao plano contratado pela recorrente, cancelado apenas em 15/10/2024. Não há qualquer cobrança indevida, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa conforme o art. 98, § 3o, do CPC.